Tribunal: STF
Processo: ARE 1542150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO.



    SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Relatos seguros e coerentes da ofendida, respaldados pelo depoimento de sua genitora, pelo laudo pericial e demais elementos informativos, que se sobrepõem à negativa de autoria empreendida pelo acusado. Condenação mantida.



    DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. Personalidade não se confunde com os antecedentes criminais do agente, à luz do Tema Repetitivo 1077 do STJ. Entretanto, considerando os demais vetores valorados de forma negativa, circunstâncias e consequências, e o patamar de pena exasperado, no concernente ao quantum fixado, a pena-base há de ser mantida.



    DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. Acusado que era meio-irmão da vítima e convivia com ela e com sua genitora, viabilizando a incidência da majorante do artigo 226, II, do Código Penal. Pena definitiva mantida.



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . Apelante, representado por advogado particular, não demonstrou ao longo do feito sua hipossuficiência capaz de não suportar as despesas processuais.



    FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO EM BENEFÍCIO DA VÍTIMA. Crime de estupro que enseja, inequivocamente, danos morais, os quais, segundo a jurisprudência dominante, devem ter o correspondente valor mínimo indenizatório desde logo fixados na sentença crimina, a teor do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, mormente quando, já na denúncia, formulado o respectivo pedido.



    APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, PARA FIXAR VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DA OFENDIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente